Tribunal: STF
Processo: AI 73607
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. LEI ESTADUAL N 500/74. SÃO
PAULO. JUSTIÇA DO TRABALHO. E COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
O JULGAMENTO DAS RECLAMAÇÕES RELATIVAS AO REGIME ANTERIOR A LEI
ESTADUAL N 500/74. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
DESPROVIDO.